Tribunal: TJBA
Processo: 0511461-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511461-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUÍS LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO DA

ACUSAÇÃO.

ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PLEITO DE CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA.

ACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
S
SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA

E

DE

TESTEMUNHA

REVESTIDA DE ESPECIAL CREDIBILIDADE

NOS DELITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL
.
RECONHECIMENTO

PESSOAL,

REALIZADO

PELA VÍTIMA NA FASE

INDICIÁRIA,
CORROBORADO
POR
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.

RÉS

FURTIVA

E ARMA DO CRIME

ENCONTRADA
S

NA POSSE DOS APELADOS

LOGO APÓS

A SUBTRAÇÃO DOS OBJETOS EM DECORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATA
.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA.

VALIDADE. PROVAS SUFICIENTES A

AMPARAR A CONDENAÇÃO.
MAJORANTES

DEVIDAMENTE
COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA E PELO AUTO DE BUSCA E APREENSÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

R
ECURSO PROVIDO.

O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja nos autos outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia. Precedentes do STJ.

In casu
, o reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão dos objetos furtados e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa na posse dos acusados, presos, logo após a subtração dos objetos em decorrência de perseguição imediata.

Na hipótese, também não há que se falar em nulidade da prova material em razão da quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que a arma periciada difere da arma apreendida, sendo esta última da marca "Rossi", enquanto que a periciada da marca "Taurus". Isso porque, apesar dessa divergência, percebe-se do laudo anexado que as demais características do revólver e munições periciadas conferem com a descrição da arma e munições apreendidas pelos milicianos. Além disso, o laudo faz referência ao ofício, à ocorrência policial e ao inquérito relacionados à arma de fogo apreendida (ID 37180477), o que evidencia tratar-se de mero erro material ou desconhecimento técnico, em que a arma foi tida, inicialmente, por todos os agentes, como de marca "Rossi"; questão irrelevante na espécie, uma vez que a apreensão e perícia do artefato bélico para a configuração do crime de roubo majorado é prescindível, sendo suficiente a palavra da vítima, desde que firme, coesa e corroborada por outros elementos de provas, como na hipótese fática.

Desta feita, não há que se falar em absolvição dos acusados em face da insuficiência de provas, se nos autos restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, notadamente em face do farto acervo probatório colacionado aos autos, que impõe a condenação dos apelados às sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0511461-93.2020.8.05.0001

, em que figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
e, como apelados,
LUIS LIMA DOS SANTOS

e UÂNDERSON LUIS SANTOS DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
JULGÁ-LO

PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.